Tribunal: TJSP
Processo: 1029845-93.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Interesse de agir – Necessidade de se demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e comprovar a prévia solicitação do documento ao banco sem atendimento em prazo razoável, com o pagamento dos custos correspondentes – Entendimento consolidado pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973) – Autora que não se desincumbiu

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Interesse de agir – Necessidade de se demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e comprovar a prévia solicitação do documento ao banco sem atendimento em prazo razoável, com o pagamento dos custos correspondentes – Entendimento consolidado pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973) – Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar o pedido prévio da documentação pela via administrativa – Carência de ação – Sentença de extinção mantida por fundamento diverso daquele adotado pelo juízo de origem - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1029845-
93.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ELAINE APARECIDA
EZEQUIEL
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
OMNI
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E IRINEU FAVA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029845-93.2019.8.26.0196 - Franca
2
VOTO No: 29329
APEL.No: 1029845-93.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE. : ELAINE APARECIDA EZEQUIEL (JUST GRAT)
APDO. : OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Interesse de agir
Necessidade de se demonstrar a existência de relação jurídica
entre as partes e comprovar a prévia solicitação do documento
ao banco sem atendimento em prazo razoável, com o
pagamento dos custos correspondentes
Entendimento
consolidado pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (art.
543-C do CPC de 1973) Autora que não se desincumbiu do
ônus de comprovar o pedido prévio da documentação pela via
administrativa Carência de ação Sentença de extinção
mantida por fundamento diverso daquele adotado pelo juízo de
origem - Recurso não provido.
A apelante pretende a modificação da r. sentença
de fls. 20/22, proferida nos autos da ação de exibição de
documentos movida em face do apelado, que indeferiu a
petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.
Afirma
que
a
decisão
não
pode
prevalecer,
sustentando, em suma, que a relação estabelecida entre as
parte é de consumo; que a exibição de documentos, por meio
de ação autônoma, ampara-se no direito subjetivo/material
de acesso a documento comum, bem como no dever de
informação da parte contrária; que, no caso concreto,
restou comprovado que a parte apelante tentou obter sua via
do contrato extrajudicialmente, contudo, não logrou êxito;
que não há falar em pagamento de taxas administrativas,
pois não se trata de pedido de cópias ou segunda via dos
documentos, mas, sim, da primeira via do cliente, a qual
nunca foi fornecida; que o seu interesse de agir está
presente. O recurso foi recebido no duplo efeito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029845-93.2019.8.26.0196 - Franca
3
dispensado o preparo por a apelante beneficiária da
gratuidade de justiça.
O apelado foi citado (art. 331, § 1o, do CPC) e
apresentou
contrarrazões,
sustentado
o acerto do r.
decisum.
É o relatório.
Antes do mais, cumpre registrar que em ação que
objetiva a exibição de documento ou coisa é necessário que
o requerente comprove a existência de relação jurídica com
o réu, bem como a prévia solicitação do documento pela via
administrativa sem atendimento em prazo razoável e o
pagamento do custo do serviço, sem o que o interesse de
agir não está presente.
Trata-se de entendimento consolidado pelo C. STJ
em regime de julgamento de recursos repetitivos (art. 543-C
do CPC de 1973), como se extrai da ementa a seguir:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM
CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO
PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO.
NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é
cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação
principal, bastando a demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o
pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido” (REsp
1.349.453-MS, 2a Seção, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j.
10/12/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029845-93.2019.8.26.0196 - Franca
4
Como, no caso em tela, a autora não comprovou o
pedido
prévio
da
documentação
pretendida
pela
via
administrativa, haja vista que, conforme se verifica dos
autos, a notificação extrajudicial de fls. 13/14 não foi
encaminhada ao apelado, mas sim a Lojas Cem S/A a qual
não integra esta relação processual -, de rigor o
reconhecimento da sua falta interesse de agir.
Em vista dessas considerações, por fundamento
diverso daquele adotado em primeiro grau, a hipótese é de
se manter a extinção do processo, todavia, na forma do art.
485, VI, do CPC, ante a carência de ação por falta de
interesse de agir, em razão da situação aqui lançada.
Por
último,
consigne-se
que,
diante
do
indeferimento da petição inicial e a extinção do processo,
a relação processual só veio a ser estabelecida com a
citação do apelado para o oferecimento das contrarrazões
ao recurso de apelação.
Nessas circunstâncias e levando-se em conta que a
extinção foi mantida, é necessária a fixação dos honorários
advocatícios de sucumbência em favor do recorrido que,
considerando-se os parâmetros legais e objetivando-se
remuneração condigna, devem ser arbitrados em R$ 1.200,00,
nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, observada a gratuidade
de justiça conferida à apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator